Tribunal: TJDFT
Processo: 0720467-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DEPOSITÁRIOS. REQUISITO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Embora a indicação de depositário do bem facilite na identificação do responsável pela guarda do bem, não há previsão legal, seja no CPC ou no Decreto Lei no 911/69, acerca da imprescindibilidade da indicação de depositário como requisito para ajuizamento ou cumprimento do mandando de busca e apreensão.
3. Além de a ausência de indicação do depositário não prejudicar a busca e apreensão, é cediço que os requisitos necessários para ajuizamento da ação são apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição em mora do Réu, pela notificação ou por meio do protesto.
4. A ausência de indicação expressa de depositário, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois, no caso em tela, denota excesso de rigor, sem falar que viola os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual.
5. Recurso provido. Sentença cassada.